Tribunal: TJES
Processo: 5008334-70.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008334-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TIAGO DE JESUS SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
TIAGO DE JESUS SOUZA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0001263-06.2017.8.08.0024, determinou a regressão do apenado ao regime fechado.

A Defesa, em suas razões, aduz a desproporcionalidade da regressão ao regime fechado, uma vez que a decisão que determinou a conversão cautelar em face do abandono da pena fixou o regime semiaberto, não havendo fundamentação idônea para colocação do apenado em regime mais severo.

Sustenta ainda a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto ao crime de porte de drogas, eis que, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a prática do referido delito não pode ser considerada para fins de reincidência.

Defende que o reeducando faz jus ao livramento condicional, eis que preenche os requisitos elencados no art. 83 do Código Penal para deferimento de tal benesse.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, “
concedendo a liberdade condicional, ou na ausência dessa, seja concedido a progressão de regime do agravante para o regime semiaberto”.

Contrarrazões do Ministério Público, pleiteando pelo acolhimento, em parte, do recurso aventado, para que a regressão seja para o regime semiaberto.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo parcialmente o juízo positivo de retratação, fixando o regime semiaberto para o cumprimento da pena remanescente, ante a regressão cautelar operada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3364777), opinando pelo conhecimento, em parte, do recurso e, no que conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
TIAGO DE JESUS SOUZA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0001263-06.2017.8.08.0024, determinou a regressão do apenado ao regime fechado.

A Defesa, em suas razões, aduz a desproporcionalidade da regressão ao regime fechado, uma vez que a decisão que determinou a conversão cautelar em face do abandono da pena fixou o regime semiaberto, não havendo fundamentação idônea para colocação do apenado em regime mais severo.

Sustenta ainda a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto ao crime de porte de drogas, eis que, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a prática do referido delito não pode ser considerada para fins de reincidência.

Defende que o reeducando faz jus ao livramento condicional, eis que preenche os requisitos elencados no art. 83 do Código Penal para deferimento de tal benesse.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, “
concedendo a liberdade condicional, ou na ausência dessa, seja concedido a progressão de regime do agravante para o regime semiaberto”.

Inicialmente, como relatado, verifica-se que o Juízo
a quo
, por ocasião do exercício do juízo de retratação, reformou, em parte, a decisão recorrida, fixando o regime semiaberto para o cumprimento da pena remanescente, ante a regressão cautelar operada, de modo que resta prejudicada a análise do referido pedido.

Da mesma forma, quanto ao pedido de concessão do livramento condicional, em análise ao andamento do processo de execução no sistema SEEU verifiquei que, em 04/08/2022, o apenado, ora agravante, obteve o direito à progressão de regime prisional para o aberto, havendo, portante, a perda superveniente do interesse recursal nesse tocante.

A
contrario sensu
, já se manifestou esta eg. Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) PROGRESSÃO DE REGIME REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP ANALOGIA IN BONAM PARTEM CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5) No que tange ao pleito defensivo de progressão para o regime aberto, ou subsidiariamente, a concessão de livramento condicional, vislumbra-se que o pleito está parcialmente prejudicado, uma vez que, não obstante o recorrente não ter obtido a progressão de regime, já obteve a liberdade em virtude do livramento condicional em decisão exarada pelo douto Juízo da Execução Penal.
6) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210026314, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Feitas tais considerações,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso, e passo a apreciar o mérito recursal, naquilo que conhecido.

Com efeito, o agravante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação a condenação pelo crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Guia de Execução nº 217562) a pena de prestação de serviços a comunidade, ao argumento de que não se pode considerar a condenação pelo referido delito para fins de reincidência, de modo que não poderia o Juízo
a quo
aumentar o prazo prescricional em 1/3 (um terço).

De fato, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que, considerando a vedação legal de imposição de prisão para o crime de porte de drogas, não se afigura razoável a que a condenação pelo referido delito possa configurar a reincidência do agente (RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)

Ocorre que, no caso em espeque, não fora levada em consideração a condenação prévia do agravante pelo crime de porte de drogas para fins de configuração da reincidência, pelo contrário, levou-se em consideração as condenações anteriores do apenado pela prática de crimes diversos para fins de aplicação do disposto no art. 110 do Código Penal.

Isso porque o dispositivo em comento prevê que a “
prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior,
os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente
”.

Logo, considerando que o delito do art. 28 da Lei de Drogas prescreve em 02 (dois) anos, vide o disposto no art. 30 do Diploma em comento, e, tendo em vista a reincidência do apenado, o prazo prescricional da pretensão executória é de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. EFETIVO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A conduta do Paciente encontra-se tipificada no art. 28 da nova Lei de Tóxicos e possui prazo prescricional regulado pelo art. 30 do mesmo diploma. Contudo, em razão da reincidência do Apenado, o prazo extintivo deve ser aumento de 1/3 (art. 110, caput, CP), passando a ser de 02 anos e 08 meses.
(...) (HC n. 166.448/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 1/3/2012, DJe de 15/3/2012.)

Fixado o prazo prescricional aplicável ao caso, têm-se que o agravante deu início ao cumprimento da pena de prestação de serviços a comunidade em 19/09/2017, tendo registrado comparecimento em juízo até 29/11/2019 e abandonado a pena em 30/01/2020, marco que deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional (art. 112, II, do CP).

Ato contínuo, em 01/03/2022 o recorrente fora recapturado, operando-se, assim a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 117, V, do CP.

Sendo assim, observa-se que entre o termo inicial em 30/01/2020 e o marco interruptivo em 01/03/2022 não transcorreu período superior a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO,
EM PARTE
,

do recurso para, no que conhecido,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
EXERCÍCIO DO JUÍZO POSITIVO DE RETRAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRIME DE PORTE DE DROGAS. NÃO CONFIGURAÇÃO PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. CRIMES DIVERSOS. AUMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CRIME DE PORTE DE DROGAS EM UM TERÇO. ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que, por ocasião do exercício do juízo de retratação, houve a reforma, em parte, da decisão recorrida, a fim de acolher o pedido recursal de modificação do regime prisional em decorrência da regressão cautelar determinada, resta prejudicada a análise do pedido.

2. Considerando que o apenado obteve o direito de progressão de regime prisional para o aberto, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de concessão do livramento condicional. Precedentes TJES.

3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que, considerando a vedação legal de imposição de prisão para o crime de porte de drogas, não se afigura razoável a que a condenação pelo referido delito possa configurar a reincidência do agente (RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)

4. No caso, não se levou em consideração a condenação prévia do apenado pelo crime de porte de drogas para fins de configuração da reincidência, mas sim as condenações anteriores pela prática de crimes diversos, aumentando-se, assim, o prazo prescricional em um terço, nos termos do art. 110 do Código Penal.

5. Entre o termo inicial que se deu com o abandono do cumprimento de pena e a retomada do cumprimento da sanção não transcorreu período superior a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória estatal.

6. Recurso conhecido em parte e, no que conhecido, desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER, EM PARTE, do recurso para, no que conhecido, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.